Tribunal: TJMT
Processo: 0001729-10.2016.8.11.0102
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001729-10.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIULIANO TRINDADE DE SOUSA - CPF: 030.819.331-88 (APELANTE), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS TULIO DE SOUZA BANDEIRA - CPF: 836.723.977-68 (ADVOGADO), HELENA YVELISE BRANDÃO (VÍTIMA), THAIZA CAMARGO SERPA NEGRI - CPF: 049.470.081-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CARLA ALTOE DE LIMA FALCAO - CPF: 823.992.391-72 (ADVOGADO), DANILO DOS SANTOS VASCONCELOS - CPF: 725.838.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU AS PRELIMNARES E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 240 E 241-A, AMBOS DA LEI N.º 8.069/1990 – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NÃO CONSTATADO O CARÁTER DA INTERNACIONALIDADE DO CRIME A ENSEJAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ALMEJADA A NULIDADE DO INQUÉRITO INSTAURADO MEDIANTE DENÚNCIA ANÔNIMA – INSTAURAÇÃO PARA APURAR A VERACIDADE DE FATOS COMUNICADOS PELA GENITORA DA VÍTIMA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO AFASTA A OCORRÊNCIA DO DELITO – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 240 DO ECA – NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 241-A DO ECA – APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
–

REDIMENSIONAMENTO DA PENA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE COABITAÇÃO, DE OFÍCIO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.
“Não se constata o caráter da internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil (...)”

(RE 628624, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-062 DIVULG 05-04-2016 PUBLIC 06-041-2016).

2. Perfeitamente possível a instauração do inquérito policial após comunicação realizada pela genitora da vítima e apresentação de relatório juntado pelo Conselho Tutelar, com o fito de apurar os fatos mediante realização de diligências prévias, eis que a autoridade policial não pode simplesmente ignorar a comunicação do crime sem antes verificar a sua procedência.

3.
O consentimento da ofendida, ainda que existente, não afastaria a ocorrência do art. 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois a vítima não possui disponibilidade do bem jurídico tutelado pela norma penal em questão e, por essa razão, o crime se consuma com a realização de qualquer conduta do tipo penal, ainda que consentidas.

4. De rigor a absolvição em razão do brocardo jurídico
in dubio pro reo
quando o fato criminoso previsto no art. 241-A da Lei n.º 8.069/90 não for corroborado de forma inconteste pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Deve ser afastada a agravante da coabitação quando não restar comprovada e tampouco fundamentada pelo magistrado de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Giuliano Trindade de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 240 e 241-A, da Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Preliminarmente, a Defesa requer a anulação da sentença em razão da incompetência do juízo, argumentando que os crimes deveriam ser processados e julgados pela Justiça Federal.

Ainda, salienta que o inquérito policial que deu origem à investigação e denúncia foi iniciado mediante denúncias anônimas e, portanto, deve ser considerado nulo, com a consequente anulação do édito condenatório.

No mérito, pleiteia a absolvição do recorrente de ambos os crimes por insuficiente probatória (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, almeja a absolvição do delito previsto no art. 241-A do ECA por restar comprovado que o apelante não concorreu para a prática delitiva.

Contrarrazões ao ID 204707338, em que o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024